Tribunal: TJMT
Processo: 1008545-88.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008545-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO DIONYSIO RODRIGUES NETO - CPF: 010.536.639-00 (ADVOGADO), SIBELE SANCHES SANTIAGO E SA - CPF: 633.126.979-72 (EMBARGANTE), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), BUSINESS CONSULT - CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.416.328/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SOARES DE SA - CPF: 873.571.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AVAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA – INTIMAÇÃO PESSOAL INEXISTENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SIBELE SANCHES SANTIAGO E SA, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008545-88.2025.8.11.0000, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AVAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA – INTIMAÇÃO PESSOAL INEXISTENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente quando devidamente configurada a efetiva inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competiam, por período superior ao prazo prescricional. A propósito, se a demora no cumprimento das decisões ocorreu por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída culpa ao exequente.

Agravante, na qualidade de avalista, responde solidariamente pela dívida.”
(Id. 293537398)

Em suas razões, de Id. 296057379, a parte embargante, em síntese, sustenta que o acórdão recorrido incorreu em erro de fato e omissão relevante. Argumenta que o julgado incorreu em premissa fática equivocada, pois teria considerado, de forma generalizada, que a cooperativa exequente (ora embargada) teria sido diligente em toda a execução, sem paralisar o feito por período suficiente à caracterização da prescrição intercorrente.

Todavia, segundo a embargante, essa premissa não condiz com a realidade dos autos, especialmente no que tange à sua situação específica. Aponta que, em relação à sua pessoa, a credora permaneceu absolutamente inerte por um período de quase quatro anos, entre 17.12.2020 e 26.09.2024, sem promover qualquer diligência executiva. Ressalta que, após a realização de bloqueio bancário ínfimo (R$ 16,66), em 29.07.2019, a exequente abandonou qualquer medida executória contra ela, concentrando esforços exclusivamente contra os demais coexecutados (Business e Eduardo), retornando sua atenção à embargante apenas quando já consumada a prescrição intercorrente, ao formular pedido de penhora no rosto dos autos, deferido em 26.09.2024.

Alega que o acórdão, ao deixar de considerar esse hiato de inércia processual específica em relação à embargante, incorreu em erro de fato e omitiu-se sobre ponto central da tese defensiva formulada na exceção de pré-executividade.

Invoca, ainda, precedentes jurisprudenciais, inclusive do TJPR, no sentido de que os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material/fático e que, nesses casos, é possível o acolhimento com efeitos modificativos (infringentes), sobretudo quando a decisão se assenta sobre premissa fática equivocada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para reconhecer o erro de fato e a omissão apontada, com consequente reforma do acórdão embargado e reconhecimento da prescrição intercorrente em relação à executada e ora embargante, Sibele.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que houve erro de fato e omissão.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“
Da prescrição intercorrente

A controvérsia gravita em torno da suposta inércia da exequente e da configuração da prescrição intercorrente, instituto que, segundo o art. 921, §4º, do CPC, opera-se com a paralisação do processo por mais de três anos, após suspensão pelo prazo de um ano, desde que haja intimação pessoal do exequente para promover os atos necessários ao prosseguimento.

No caso concreto, verifica-se que a execução foi proposta em 01.08.2018, com a citação da agravante formalizada em 25.08.2018. Após diligências frustradas para localização de bens, procedeu-se a bloqueio via BacenJud em 29.07.2019, com resultado irrisório (R$ 16,66). A exequente então promoveu atos como requerimento de penhora no rosto de autos em outras demandas judiciais, conforme consta de diversas petições e decisões (IDs 22163022, 22736148, 23193315, 23213651, 238905523, 170408313, entre outros).

A prescrição é medida que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de violação de outrem. Perde, após o lapso previsto em lei, o direito de ação, o que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer seu direito subjetivo.

Sobre o prazo prescricional para o processamento da execução, o STF consolidou o entendimento, através da súmula 150, que: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Apesar de alguns entendimentos de harmonização do artigo 206, parágrafo 3º, inciso VIII, com seu § 5º, inciso I, do Código Civil, entendo inaplicável, pois este último refere-se a títulos impróprios, quando a Cédula se trata de título bancário próprio, regido por Lei especial própria, ou seja, quer dizer que o prazo prescricional da Cédula Bancária é de 3 (três) anos.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA [...] PRESCRIÇÃO TRIENAL - OCORRÊNCIA - PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, § 3º do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos. [...]” N.U 0006893-76.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 18/08/2020).

Neste contexto, a paralisação do processo executivo por desídia da parte exequente, por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, configura a prescrição intercorrente. Inclusive, o tema restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no REsp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permaneceu inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.3. Recurso especial provido.” (STJ. REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

No caso dos autos, para que se configure a prescrição intercorrente, é necessário, não somente, o decurso do tempo, mas, também, a desídia da parte exequente em promover os atos que lhe competiam, que resta caracterizada, apenas, após a prévia intimação pessoal do credor.

Como bem esclarecido pelo juízo de primeiro, sempre que intimado, o credor se manifestava em tempo razoável, não tendo o processo, em momento algum, permanecido em paralisação continuada e ininterrupta durante lapso temporal suficiente para a perda da pretensão do exequente, não havendo, portanto, que se falar em prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, o que também não ocorreu nos autos. Precedentes do STJ” (TJMT, 1014904-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, publicado no DJE 05/12/2023).

Demais disso, a alegada paralisação entre 2019 e 2024, ainda que aparente, mostra-se justificada por circunstâncias atribuíveis à estrutura administrativa do Poder Judiciário, e não à parte credora. Conforme demonstrado nos autos (IDs 23979416 e seguintes), a cooperativa exequente procedeu ao recolhimento tempestivo das guias de desarquivamento e diligências, tendo o retorno dos autos à secretaria ocorrido apenas em julho de 2023, por razões administrativas.

A tese da agravante, portanto, não encontra respaldo fático nem jurídico, tendo a exequente diligenciado ao longo da tramitação, inclusive com renovação de atos constritivos, ainda que infrutíferos, o que impede o reconhecimento da desídia processual que caracteriza a prescrição intercorrente.

Tais atos demonstram diligência contínua da exequente, impedindo o reconhecimento de prescrição intercorrente. Conforme pacificado no Enunciado sumular nº 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

A jurisprudência do c. STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia da parte exequente, o que não ficou evidenciado no caso, posto que, sempre que provocada, esta movimentou a máquina judiciária.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.866.705/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) – grifei

Assim, inexistindo inércia do credor, não há falar em prescrição intercorrente.

Da responsabilidade do avalista

A agravante sustenta, ainda, que não teria se beneficiado dos valores executados, limitando-se à posição de avalista. Tal argumento, todavia, não subsiste frente ao disposto no art. 899 do Código Civil, segundo o qual:

“O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.”

Conforme jurisprudência sedimentada, o aval implica responsabilidade solidária com o devedor principal, autorizando a execução direta contra o garantidor, independentemente de benefício de ordem. Sendo assim, não há qualquer nulidade na permanência da agravante no polo passivo da execução, sendo irrelevante, para fins de responsabilidade patrimonial, se ela usufruiu ou não do crédito.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância ad quem, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo a quo.

Desta feita, a decisão agravada se alinha à jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal, não merecendo reforma.

Portanto, tendo o
decisum
analisado todos os pleitos vertidos na peça recursal, se mostra inviável a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto os embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025